Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL E ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse na qual se pretende a restituição da posse de imóvel, fundada na alegação de posse pretérita, ameaças e suposta transferência irregular do bem, com pedido de reconhecimento do esbulho e reintegração.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão demonstrados os requisitos legais que autorizam a reintegração de posse.
III. Razões de decidir.
3. A tutela possessória exige a comprovação simultânea da posse, da turbação ou do esbulho, de sua data e da perda ou continuação da posse, conforme dispõe o CPC, art. 561.
4. A posse caracteriza-se pelo exercício fático de poderes inerentes à propriedade, nos termos do CC, art. 1.196, não se confundindo com a titularidade dominial.
5. A reintegração somente se justifica quando demonstrado que o possuidor foi privado da posse por ato de esbulho, sendo insuficientes alegações de ameaças pessoais ou fatos relacionados a litígios criminais não vinculados à efetiva privação do exercício possessório.
6. Não comprovada a posse atual ou a prática de esbulho, sobretudo porque alterações cadastrais em órgãos do Distrito Federal ou em registros internos de condomínio não produzem efeitos jurídicos sobre a posse, permanecendo ausente qualquer demonstração de turbação ou perda contemporânea da posse.
7. A ação possessória revela-se inadequada quando não evidenciada posse direta e atual, bem como quando não há elementos mínimos que indiquem ameaça, turbação ou esbulho.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para o deferimento da tutela possessória, é indispensável a comprovação da posse atual e da ocorrência de esbulho, turbação ou ameaça, nos termos do CPC, art. 561, não sendo aptas a tal fim alegações genéricas, fatos pretéritos desconexos ou registros cadastrais sem efeito jurídico."
_________